Tribunal: STF
Processo: RE 1374131
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:



    “APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. TEMA 793 DO STF. VALOR DA CAUSA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. CONSTITUIÇÃO SUPERVENIENTE DE ADVOGADO PARTICULAR. 



    I – Rejeitada a alegação de litisconsórcio passivo necessário com a União, pois o medicamento postulado, conquanto não padronizado pelo SUS, tem registro na ANVISA. Julgamento com repercussão geral do e. STF no RE 855.178-SE (Tema 793). 



    II – O valor atribuído à causa corresponde ao somatório de quadro caixas do medicamento pleiteado pela autora, que corresponde à sua pretensão deduzida na lide, art. 291 do CPC. Rejeitada a impugnação ao valor da causa. 



    III – A pretensão de fornecimento de medicamento é amparada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, além de constituir dever do Estado, nos termos dos arts. 196 da CF, 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal e 2º da Lei 8.080/90. 



    IV – Preenchidos os requisitos necessários para concessão do medicamento não padronizado pelo SUS, prescrito à autora pela médica hematologista que a assiste como imprescindível para o seu tratamento, consoante tese fixada pelo e. STJ no julgamento dos EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema 106). 



    V – A ação foi parcialmente patrocinada pela Defensoria Pública contra o Distrito Federal, que a mantém. Devido à confusão entre credor e devedor, o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência fixado para a Defensoria Pública não é devido pelo Distrito Federal. Súmula 421 do STJ e julgamento repetitivo do e. STJ no REsp 1.199.715/RJ. Mantida a condenação em relação ao Advogado particular, observado o tempo de atuação na demanda e o trabalho desenvolvido. 



    VI – Apelação do Distrito Federal e remessa oficial conhecidas e parcialmente providas“ (fls. 2-3, e-doc. 6).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 23 e o art. 196 da Constituição da República, ao argumento de que, “independentemente da responsabilidade solidária e da competência comum entre os entes da Federação, no tocante ao fornecimento de medicamentos não padronizados, a inclusão da União na relação processual se mostra necessária por razões de atribuições previstas na legislação aplicável ao SUS” (fl. 8, e-doc. 7). 



    Pede o “conhecimento e provimento deste Recurso Extraordinário, para que sejam cassados o v. Acórdão recorrido e a Sentença proferida, por contrariarem entendimento desse e. STF definido no Tema 793 (art. 196 cc art. 23, II, da Constituição), ao não observar a necessidade de litisconsórcio necessário entre o recorrente e a União. Portanto, seja determinada a inclusão da União na relação processual, sua citação, e processamento da pretensão deduzida em juízo junto à Justiça Federal” (fl. 9, e-doc. 7). 



    3. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INC. II, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 793 DO STF. DIREITO À SAÚDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. I – Consoante julgamento com repercussão geral do e. STF no RE 855.178/SE (Tema 793), na ação cominatória proposta contra o Distrito Federal para fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, mas com registro na ANVISA, não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União. II – A tese firmada no julgamento do RE 855.178-SE não se aplica aos medicamentos devidamente registrados pela ANVISA, ainda que não padronizados pelo SUS, por se tratar de hipótese fática distinta. III – Juízo negativo de retratação. Mantido o acórdão” (fl. 47, e-doc. 8).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).



    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, o Plenário deste Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020). 



    Decidiu-se também que a União deve compor o polo passivo da lide quando a demanda se referir a fornecimento de medicamento ou a tratamento não incluído nas políticas públicas de saúde, observados os seguintes critérios: 



    “iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação” (DJe 16.4.2020). 



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem afirmou que:



    “Trata-se de ação cominatória na qual a autora, que é portadora de porfíria aguda (CID:E80.2), postula fornecimento de medicamento para tratamento da sua patologia. (…) A necessidade da União integrar o polo passivo da demanda restringe-se às hipóteses de fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, o que não ocorre na presente demanda, pois o medicamento Hemina está devidamente registrado, conforme documento de id. 24408144 e consulta realizada no site https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351722767201791/?nomeProduto=PANHEMATIN. (…) A pretensão de fornecimento de medicamento necessário ao tratamento de saúde é amparada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, art. 1º, inc. III, da CF, além de constituir dever do Estado, nos termos dos arts. 196 da CF, 207 da Lei Orgânica do Distrito Federa e 2º da Lei 8.080/90. Na demanda, foi prescrito à apelada-autora o medicamento Hemina, que não é disponibilizado pelo SUS (id. 24409828, pág. 2). A Primeira Sessão do e. STJ, após o julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema 106), em 12/09/2018, Rel. Min. Benedito Gonçalves, fixou a seguinte tese quanto à obrigatoriedade do Poder Público em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: (…) O relatório (id. 24409862, pág. 1) elaborado pela médica hematologista Dra. Fernanda Queiroz Bastos, datado de 23/09/20, a apelada-autora é portadora de porfíria aguda (CID:E80.2), necessitando do uso da medicação Hemina. Confira-se: (…) Assim, diante dos elementos acima coligidos, está evidenciada a imprescindibilidade, à apelada-autora, do medicamento Hemina, o qual tem registro na ANVISA e, conforme parecer transcrito, não é disponibilizado outros medicamento para tratamento pelo SUS” (fls. 7-12, e-doc. 6).



    Pela fundamentação apresentada nas instâncias ordinárias, a conclusão do Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado no Tema 793 da repercussão geral, pelo qual se determina a necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide, por se tratar de medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 



    Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, mesmo tendo o acórdão recorrido se manifestado expressamente acerca da suposta omissão suscitada. 3. Embargos de declaração rejeitados com fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, §2º, do CPC” (ARE n. 1.298.325-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados do dever de prestar assistência à saúde. 2. Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 3. No caso concreto, ao determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o Tribunal de origem seguiu a tese de repercussão geral. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.301.670-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.4.2021). 



    Nesse sentidos, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.373.828, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 29.3.2022 e RE n. 1374059, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022. 



    5. Considerando a falta de razoabilidade da suspensão do tratamento médico, pela primazia da dignidade da pessoa humana, deve ser mantido o fornecimento do medicamento à recorrida na forma em que deferida na origem, até que a autoridade competente promova novo exame do caso. 



    6. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, reformando o acórdão recorrido, determinar a remessa do feito à Justiça Federal, mantido o fornecimento do medicamento à recorrida até novo exame do caso pela instância judicial competente. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora